Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. No recente julgamento do RE 1.140.005/RG, em sede de repercussão geral (Tema 1002), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra."

2. Na oportunidade do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 20160020245629 (IRDR 3), a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, fixou as seguintes teses jurídicas: “a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.

3. O valor da causa apontado em quantia extremamente baixa não serve como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, os quais, diante disso, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

4. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o rateio entre os membros da Instituição. Dada a força vinculante do referido precedente, forçoso concluir que está superada a orientação jurisprudencial consagrada na Súmula 421 do colendo Tribunal da Cidadania.

5. Recurso provido.